Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241-B DO ECA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ANOTAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. A condenação penal definitiva ostentada pelo paciente não é suficiente para amparar a prisão cautelar, sob o fundamento de evidenciar a real probabilidade de reiteração delitiva, pois se refere a crime praticado há mais de onze anos, de maneira que não há fatos contemporâneos aptos a indicar risco de reiteração delitiva.
3. Ademais, o delito em apuração nos autos não foi cometido, em tese, com violência ou grave ameaça, e a pena máxima em abstrato não extrapola 4 (quatro) anos.
4. Recurso desprovido.